Tribunal: TJPA
Processo: 0812181-88.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812181-88.2018.8.14.0006

APELANTE: PLAMAX SERVICOS E COLETORA DE RESIDUOS LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. REPARAÇÃO DE DANOS E SUSPENSÃO DE ATIVIDADES. PROIBIÇÃO MANTIDA. RECRUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por sociedade empresária em face de sentença que determinou a reparação de danos causados ao meio ambiente e manteve a proibição de realização de suas atividades em razão de práticas irregulares constatadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sociedade empresária deve ser responsabilizada pela degradação ambiental identificada; e (ii) se a manutenção da proibição de suas atividades é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 225 da Constituição Federal impõe o dever de preservar o meio ambiente e prevê a responsabilidade dos infratores, independentemente de culpa.
4. A Lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, adota a Teoria do Risco Integral, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental.
5. Laudos técnicos confirmam danos ambientais decorrentes de práticas inadequadas, como queima irregular de resíduos, ausência de impermeabilização do solo e condições insalubres de trabalho.
6. Comprovada a violação às normas ambientais e o impacto negativo na saúde pública e no ecossistema, impõe-se à recorrente a obrigação de reparar o dano ambiental e a proibição de atividades incompatíveis com as exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"1. A responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva, nos termos do art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.
2. É legítima a proibição de atividades de sociedade empresária que descumpre normas ambientais, até que seja comprovada a regularização de sua atuação."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para condenar a(s) parte(s) requerida(s) a:

a) a paralisação das atividades da ré PLAMAX SERVIÇOS E COLETORA DE RESIDUOS LTDA;

b) a interdição imediata da empresa PLAMAX SERVIÇOS E COLETORA DE RESÍDOS LTDA até a sua adequação quanto ao licenciamento ambiental perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará;

c) a obrigação de não fazer, referente à atividade da empresa em incinerar resíduos domésticos já coletados e/ou ainda não coletados, até a sua adequação no que se refere ao licenciamento ambiental perante a SEMAS;

d) à reparação aos danos pretéritos causados ao meio ambiente pela sua atividade poluidora, a ser fixada oportunamente em liquidação de sentença, após a realização de perícia(s), para se mensurar a real dimensão dos danos ambientais a serem reparados;

Condeno a Ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) do valor de eventual compensação financeira a ser arbitrada em liquidação de sentença, valores esses que também deverão ser revertidos para o Fundo de Reparação/Defesa de Direitos Difusos Lesados.”

O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública relatando que a sociedade empresária recorrente estava desenvolvendo atividade irregularmente, com queima inadequada de resíduos de serviço de saúde e disposição de resíduos sólidos urbanos sobre o solo, sem medidas de controle ambiental.

Há o relato de que a recorrente realiza a coleta de resíduos de serviços hospitalares em desacordo com o que estabelecem as normas vigentes e que possui um espaço destinado à lavagem dos caminhões que recolhem os resíduos, mas o local não atende aos requisitos mínimos, como impermeabilização do solo, drenagem equipada com separador de água e óleo, retenção de sólidos grosseiros, entre outros.

O Recorrente, após breve relato dos fatos, argumenta inexistir nos autos comprovação de que qualquer efetivo ou possível dano ou prejuízo ambiental, pois as conclusões alcançadas decorrem de apreciação à “olho nu” por parte de um fiscal.

Ademais, diz que as afirmações do fiscal representam apenas indícios, não havendo constatação de danos, ou exame pericial capaz de aferir o dano.

Diz que os pedidos da inicial quanto à paralização das atividades perderam o objeto, pois a suas atividades empresariais estão suspensas.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso, para haver a exclusão da condenação de reparação de danos, por entender que não houve comprovação de qualquer dano, e para que seja reconhecida a perda do objeto, em razão da inatividade da empresa.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id. 16204614).

O Ministério Público de 2º Grau declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id. 17603226).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento presencial.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão está em analisar se é devida a condenação da sociedade empresária na reparação de danos causados ao meio ambiente e se deve ser mantida a proibição da realização de suas atividades.

Pois bem. Considerando a matéria discutida nos autos, é imperioso consignar que a proteção ao meio ambiente está resguardada pela Constituição Federal e por normas infraconstitucionais, haja vista ser um bem primordial para a coletividade.

Nesse condão, o art. 225,
caput
, disciplina o seguinte:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No §3º do mencionado dispositivo tem-se a previsão de que, ocorrendo conduta violadora ao meio ambiente, haverá a devida responsabilização do agente, veja-se:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ademais, a Lei n.° 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, representa um imprescindível instrumento para regulamentação e proteção do meio ambiente.

Nesse condão, apura-se que as normas vigentes indicam que a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, com fundamento na Teoria do Risco Integral, e para isso é suficiente a comprovação do nexo causal entre a ação ou atividade desenvolvida pelo agente e o dano causado, independentemente da existência de culpa.

Sendo assim, reconhecida a responsabilização, surge o dever de recuperar ou indenizar pelo dano causado.

Sobre o assunto disciplina o art. 4º, VII e art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981. Vejamos:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Diante da documentação carreada aos autos, especialmente os relatórios técnicos elaborados por profissionais com experiência na área, torna-se evidente que a Apelante causou danos ambientais ao desenvolver atividades em desacordo com a legislação vigente.

Nesse contexto, restou demonstrado que a Recorrente efetuou queima inadequada de resíduos de serviços de saúde e dispôs de resíduos sólidos urbanos sem a atender as medidas de controle ambiental.

Além disso, consta a ausência de impermeabilização do solo, a queima indevida de resíduos de serviços de saúde diretamente no solo, que criou condições ambientais potencialmente perigosas em decorrência da disseminação de agentes físicos, químicos e biológicos que podem afetar a saúde humana e contaminar o solo.

Não suficiente, restou comprovado o vazamento de óleo na área e a presença de trabalhadores em condições insalubres.

Portanto, é evidente a ocorrência de dano e, ainda que a recorrente tenha suspendido as suas atividades, estavam presentes as provas das irregularidades perpetradas e das suas consequências, pelo que se torna necessária a condenação em reparar o dano causado.

Veja-se:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ? MUNICÍPIO DE ACARÁ. ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS SEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS PARA EVITAR O DANO AMBIENTAL. LIXO URBANO DESPEJADO A CÉU ABERTO E EM LOCAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE AFETADO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA RECAINDO SOBRE A PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE PELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA QUE AS ASTREINTES RECAIAM SOBRE O ENTE MUNICIPAL. 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, como deflui da norma § 1º do artigo 14 da Lei nº 6.983/1981, que definiu a Política Nacional do Meio Ambiente. 2. As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito constitucionalmente assegurado de meio ambiente ecologicamente equilibrado, como in casu.. 3. Deve ser excluída apenas a multa diária arbitrada em desfavor do Prefeito Municipal, uma vez que este não integra a lide, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Município de Altamira do Acará/Pa.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000097-83.2010.8.14.0076 9999188567, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/04/2018, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. DEPÓSITO DE LIXO RESIDENCIAL E HOSPITALAR EM LOCAL INADEQUADO, A CÉU ABERTO, PRÓXIMO DE FONTES HÍDRICAS. IMPUGNAÇÃO DO APELANTE SOMENTE QUANTO AO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Ação Civil Pública ajuizada devido a existência de depósito irregular de lixo urbano em local próximo à residências e às águas do Igarapé do Gavião, em Santa Maria do Pará. II- No caso em tela, o dano ambiental está fartamente comprovado nos autos, de acordo com o Laudo Pericial nº 040/2007 e todas as fotos juntadas. A existência ou não do dano ambiental não é objeto do presente recurso, pois o apelante apenas se insurgiu contra o dano moral fixado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando ser contrário aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III- O Meio Ambiente equilibrado é um direito protegido pelo art. 225 e ss da CF/88 e por várias normas, dentre elas, as Leis nº 6.938/1981 e nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. IV- Não havendo dúvidas quanto a ocorrência do dano ambiental e a responsabilidade do Município de Santa Maria do Pará, devido ao fato de que a coleta de lixo é serviço público de interesse local, conclui-se pela responsabilidade objetiva do ente Municipal. V- O despejo de lixo residencial e hospitalar em local inadequado viola diretamente a regra expressa no art. 47, II da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e alterou a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. VI- Insurgência do apelante contra a condenação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral. VII- O quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) condiz com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade , uma vez que ficou evidenciada a ausência do dever de cuidado do ente Municipal, que gerou a degradação do meio ambiente em flagrante desrespeito à Lei nº 12.305/2010 e à própria Constituição Federal. Além disso, deve ser atentado o fato de que o assunto em tela é de extrema relevância para a coletividade, com alto impacto na saúde e na vida da população, bem como para a fauna e flora do ecossistema, pois foi constado a ocorrência da poluição visual e ambiental, causando grave risco à saúde da sociedade, eis que o lixo domiciliar e hospitalar favorece a proliferação de macro vetores que transmitem enfermidades. VIII- Valor adequado, quando em comparação com os valores fixados nos Acórdãos de n?sº 171.337 e 188.567, ambos sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, os quais têm por objeto o dano ambiental provocado por depósito irregular de resíduos sólidos e céu aberto. Os acórdãos mantiveram, respectivamente, os valores de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização. IX- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos. X- Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0000067-37.2009.8.14.0057 9999198851, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/12/2018, 1ª Turma de Direito Público)”

No que tange à alegação de perda do objeto, entendo que não merece acolhida, haja vista que existia pretensão da Recorrente em desenvolver atividades, tanto é que havia pedido de licença em órgão ambiental. Ademais, os documentos anexados indicavam a realização de atividade fora dos padrões.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
pelo que mantenho a decisão do juízo
a quo
na integralidade.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 09/12/2024